Tribunal: TJDFT
Processo: 0727310-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PLEITO POR AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ANTES DA REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA INTERDITÓRIA. MEDIDA INÓCUA. MANIFESTO DESINTERESSE DO AGRAVADO NA CONCILIAÇÃO PRETENDIDA. ANTERIOR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO DETERMINANDO A REALIZAÇÃO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Há anterior decisão (Acórdão n° 1043654), desta E. 5a Turma Cível do TJDFT, já transitada em julgado, que entendeu que o recorrido demonstrou exercer a posse sobre a área em questão e que o esbulho possessório também restou comprovado. Consequentemente, determinou-se que a reintegração de posse em favor do ora agravado/autor, não cabendo, pelo presente recurso, nova apreciação da matéria, com postergação do cumprimento da ordem judicial transitada em julgado, ainda que o ora recorrente (Defensoria Pública) busque sustentar circunstâncias relacionadas a direitos humanos e sociais dos ocupantes do solo.
2. O pedido da DPDF de designação de uma audiência de conciliação antes do cumprimento da ordem de reintegração de posse, com fito de possibilitar a realização de um acordo, mostra-se medida inócua, pois conforme se observa das contrarrazões apresentadas pelo agravado, ele entende que a única intenção da recorrente é procrastinar.
3. Em que pese o CPC privilegiar a solução consensual dos conflitos, se os elementos dos autos não demonstram a real possibilidade de se obter um acordo, a tentativa de conciliação apenas retardaria o feito e consolidaria e ampliaria o esbulho praticado. (Acórdão 1158579, 07167738320188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Se uma das partes já deixa nítido seu desinteresse na conciliação pretendida, mostra-se ineficiente e ineficaz promover tal audiência, sobretudo quando trata-se de processo sentenciado, analisado pelo 2o Grau de jurisdição e transitado em julgado.

5. Pelas informações dos autos originários, tem-se que não se pretende realizar diligência truculenta, desorganizada e sem qualquer amparo do Poder Público em relação às pessoas que residem na área em debate, coadunando com a preocupação apresentada pela Defensoria Pública em seu recurso.

6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.